Tribunal: TJSP
Processo: 0019420-26.2016.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Agravo Regimental – Assistência judiciária gratuita – Para a concessão do benefício, não basta a mera declaração de hipossuficiência – Ausência de elementos de prova idôneos que evidenciem a real capacidade econômica da parte interessada – Descabimento da concessão do benefício almejado - Recurso a que se nega provimento, com determinação.